Tribunal: TJES
Processo: 0016479-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016479-41.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA MARCOLAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016479-41.2016.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DA SILVA MARCOLAN
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DA SILVA MARCOLAN

em face da r. Sentença (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 120/126), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º, I
e
IV,
do C
ódigo Penal,
imputando a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 146/162), o apelante requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, alegando que não houve a indicação do
quantum
de aumento de pena na primeira fase e na segunda fase da dosimetria, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente e agravante reconhecida.

Prosseguindo, busca a reforma da sentença para reduzir a pena base e estabelecer novo regime inicial de cumprimento de pena, além de computar o tempo de prisão provisória como tempo de prisão cumprida, para se estabelecer novo regime para o cumprimento inicial da pena.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 166/176), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2851548) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016479-41.2016.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DA SILVA MARCOLAN
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL DA SILVA MARCOLAN

em face da r. Sentença (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 120/126), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º, I
e
IV,
do C
ódigo Penal,
imputando-se-lhe a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 146/162), o apelante requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, alegando que não houve a indicação do
quantum
de aumento de pena na primeira fase e na segunda fase da dosimetria, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente e agravante reconhecida.

Prosseguindo, busca a reforma da sentença para reduzir a pena base e estabelecer novo regime inicial de cumprimento de pena, além de computar o tempo de prisão provisória como tempo de prisão cumprida, para se estabelecer novo regime para o cumprimento inicial da pena.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 03, parte 2.PDF, pp. 166/176), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2851548) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05/01/2016, às 2h, o apelante, acompanhado dos adolescentes Lucas Gabriel de Jesus Oliveira e Lásaro Rodrigues de Jesus Oliveira, por determinação do réu Valdemir Nascimento Morais, dirigiram-se até a residência da vítima Luiz Henrique da Costa Netto, situada à Rua Itabira, Bairro Grande Vitória, no Município de Vitória, e de seu interior a retiraram, conduzindo-a para a parte externa da morada, onde ceifaram a sua vida por meio de disparos efetuados com as armas de fogo, enquanto o acusado João Victor Rodrigues de Menezes assegurava o êxito da conduta delituosa na esquina daquela via pública. Consta, ainda, da peça vestibular que o crime foi motivado pelo domínio do tráfico de drogas na região.

Após o encerramento do julgamento, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença (doc. ) o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus João Victor Rodrigues de Menezes e Valdemir Nascimento Morais, além de condenar o apelante, Gabriel da Silva Marcolan, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, absolvendo-o da imputação quanto ao crime de corrupção de menores.

Saliente-se que quanto ao réu Cassio Cassiano Moraes Rodrigues, houve prolação de sentença de extinção de punibilidade ante ao seu falecimento ( doc. )

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o recorrente busca a anulação do julgamento, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de que o apelante possui qualquer participação no crime de homicídio qualificado consumado narrado na inicial.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova
judicial
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos durante toda a instrução criminal.

Ressalte-se que para se afirmar que a decisão do Conselhe de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito e em juízo. Vejamos.

Rafael Pinto Tavares, vulgo “Chico Doido”, ratificou em sede judicial seu depoimento prestado em esfera extrajudicial, no qual declarou que quem teria matado a vítima era Cassiano, acompanhado de “uns dois ou três meninos”. Vejamos:

“(...) que falaram que tinha matado um 'bichinho' ali e que era para o declarante ficar na atividade porque o declarante também estava sendo procurado pelos assassinos; (...) que perguntado a respeito da autoria do homicídio de Luiz Henrique, respondeu que estava CASSIANO acompanhado de mais uns dos ou três moleques que o declarante não sabe quem são”.

Paralelamente, a Testemunha Preservada nº 01, a qual prestou depoimento em Delegacia de Polícia, conta que no dia dos fatos foi abordada por Cassiano e mais 4 elementos, vejamos:

“(...) que foram abordados no ponto de tráfico na Rua Boa Vista pelos indivíduos Cassiano, João,
Biu
e os irmãos Lucas e Lázaro, quando tomaram a droga.”

Prosseguindo, sobre o momento do crime, assim narrou a Testemunha Preservada nº 01:

“(...) os assassinos estavam com a ARMA CALIBRE 12 acima mencionada e também uma ARMA LONGA WINCHESTER; QUE CASSIANO, autor do disparo, estava com a arma calibre 12,
enquanto ‘BIU’ estava com a WINCHESTER; QUE quem atirou foi CASSIANO e ‘BIU’
, mas que sabe que os irmãos LUCAS e LAZARO estavam junto com eles e que JOÃO ficou em uma esquina, ‘na principal’, ‘escoltando’ eles; (...)
QUE perguntado a respeito de "BIU", respondeu que ele é magro, usa sempre um boné da marca "Nike" e que era do Bairro São Pedro; QUE mostrada a fotografia de GABRIEL DA SILVA MARCOLAN, reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo o "BIU" acima citado
;” (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 01, parte 3.PDF, pp. 12/16).

Em juízo foram ouvidos dois Policiais Civis que atuaram nas investigações, os quais afirmaram que os elementos probatórios indicavam que o recorrente teria participado no assassinato da vítima.

“(...)
que a testemunha de identidade preservada narrou a dinâmica do crime
, esclarecendo que o réu CASSIO CASSIANO entrou na residência com uma escopeta calibre 12 e
o réu GABRIEL com uma Winchester, arma longa; que os responsáveis pelos disparos de arma de fogo foram CASSIANO e GABRIEL
; que ainda segundo a testemunha o réu JOÃO VICTOR se posicionou em uma esquina e ficou ‘escoltando’ os demais réus, mas a testemunha não disse ao depoente se JOÃO VICTOR estava armado; (...)” (Silvio Nascimento - (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 02, parte 1.PDF, pp. 81/83).

“(...)
que chegou a informação, por meio de denúncia anônima e informantes, que os autores do crime seriam o falecido CASSIO CASSIANO e o Acusado GABRIEL, vulgo ‘BILL’
, além dos menores LUCAS e LÁZARO, o Acusado GABRIEL e o elemento de apelido ‘TCHU’, cujo o nome o depoente não se recorda; [...] que uma semana antes dos fatos a vítima foi abordada pelos Acusados GABRIEL e JOÃO VICTOR, além dos menores LUCAS E LÁZARO, sendo que foi tomado vinte reais e drogas que a vítima estava vendendo no bairro para ‘CHICO DOIDO’, sendo ordenado que o mesmo saísse do bairro; que a vítima não saiu do bairro, sendo esse o motivo imediato do crime; (...)” (Divaldo Alves - (doc. 001647941.2016.8.080024, Vol. 02, parte 1.PDF, pp. 215/217).

A Defesa sustenta, todavia, que a condenação não poderia subsistir, uma vez que baseou-se em depoimentos dos policiais militares de testemunho por ouvir dizer (
hearsay rule
).

Não obstante, entendo que se trata de situação diversa.

Conforme se pode aferir dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, não seria possível a pronúncia do réu com base em relatos baseados em testemunho por ouvir dizer – trata-se de depoimentos informais, colhidos por policiais civis no decorrer de uma investigação, já que moradores da região, muitas vezes por medo de retaliações, preferem não revelar seus nomes.

No presente caso, há nos autos o depoimento judicial da testemunha Rafael Pinto Tavares afirmando que os autores do crime foram Cassiano e outros dois ou três elementos, sendo corroborado pelo testemunho judicial dos Policiais Civis que relatam o depoimento da testemunha preservada de que, no dia dos fatos, Cassiano estava acompanhado do apelante, sendo eles os responsáveis pelos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Deste modo, ao contrário do sustentado pela Defesa, a decisão do Conselho de Sentença tem respaldo no acervo probatório produzido em fase judicial, além das provas realizadas em fase de inquérito.

Assim, entendo que durante a fase de persecução penal foram produzidas todas as provas suficientes a demonstrar que o apelante, Gabriel da Silva Marcolan, foi um dos autores do crime de homicídio qualificado consumado em face da vítima Luiz Henrique da Costa Neto, mediante disparos de arma de fogo, agindo por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (agindo com surpresa, à noite).

Saliente-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Passo agora à análise da dosimetria.

A Defesa pleiteia a anulação da sentença, alegando que não houve a indicação do
quantum
de aumento de pena na primeira fase e na segunda fase da dosimetria, para cada circunstância judicial valorada desfavorável e agravante, respectivamente. Mais uma vez, não lhe assiste razão.

Na primeira fase
, foram valorados negativamente a culpabilidade, antecedente, conduta social, circunstâncias do crime.

Não obstante, entendo que houve a devida valoração negativa das circunstâncias judiciais e das circunstâncias agravantes e atenuante. Explico.

A
culpabilidade
merece maior exasperação, porquanto praticado o crime de forma planejada e premeditada, com total desapego à vida humana ao entrar na residência da vítima, arrastá-la para fora da moradia, demonstrando ousadia, temor e intensidade de dolo.

Os
antecedentes
restam comprovados, diante do registro dos autos nº 0025252-90.2014.8.080024.

A
conduta social
, por sua vez, deve ser valorada negativamente, uma vez que o apelante cometeu o crime no contexto da guerra do tráfico, abalando a comunidade, espalhando temor.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, merecem exasperação , porquanto o crime foi cometido em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e utilizando arma de fogo de grosso calibre.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)
”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses.

Logo, valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, observa-se o acréscimo de 108 (cento e oito) meses, resultante em uma pena base de 21 (vinte e um) anos, conforme determinou o magistrado.

Assim, a ausência de menção expressa de em quantos meses se exasperou cada circunstância judicial valorada negativamente não resultou em cerceamento de defesa, uma vez que o aumento da pena base perfilhou o entendimento amplamente firmado e utilizado pelos Tribunais.

Na segunda fase
, vislumbro que a autoridade judicial reconheceu a presença da agravante do motivo torpe, contudo a compensou com a atenuante da menoridade, uma vez que são igualmente preponderantes, consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, correta a pena final aplicada em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Em consequência, não há que se falar em estabelecer novo regime de pena.

Por fim, a defesa requer a detração da pena cumprida e consequente fixação de novo regime inicial de cumprimento de pena.

Ora, o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, trata sobre a possibilidade de o Juízo de Primeiro Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração.

Não obstante, estabelecida a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão, e estando preso desde a data de 11/9/2016, através de Mandado de Prisão decorrente destes autos, o tempo de pena cumprido não é capaz de alterar o regime inicial de pena.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016479-41.2016.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DA SILVA MARCOLAN
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova
judicial
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Deve-se ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”.

4. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

5
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.